Tribunal: TCU
Processo: 023.835/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8155/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.835/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Takako Campaner Sakazaki (XXX.074.072-XX); Davi Soares Fernandes da Silva (XXX.988.947-XX); Gabryel Sanches Santos (XXX.980.749-XX); Guilherme Matos Florencio (XXX.942.069-XX); Henrique Lorenzetti Langer (XXX.364.389-XX); Italo Fabian Santos de Almeida (XXX.968.082-XX); Juliano Bortoluzzi Pereira (XXX.465.919-XX); Marcelo Mendes (XXX.786.629-XX); Murilo Rebelato Ottaviani (XXX.948.874-XX); Sebastiao Figueira Teixeira (XXX.679.562-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.